Tribunal: TJDFT
Processo: 0017311-20.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0017311-20.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: FERNANDO PIMENTA PORTILHO, ISMAEL PIMENTA PORTILHO DESPACHO Considerando o julgamento do RE 566.471 (Tema 6) pela sistemática da repercussão geral e, dado o lapso temporal entre a data do ajuizamento da demanda e a da publicação do acórdão de mérito do paradigma, ocorrida em 28/11/2024, intime-se a parte recorrente para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, informando se permanece o interesse no processamento do recurso extraordinário interposto. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026